Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE E CONDIÇÕES FÍSICAS DO VEÍCULO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. AUSÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
2.Trata-se de pedido feito pelo agravante para reavaliação do veículo penhorado, considerando-se os valores praticados no mercado de venda de veículos usados. Requer, também, o depósito do saldo residual em seu favor, uma vez que o valor do veículo supera o valor excutido naqueles autos. Em contrapartida, o agravado argumenta que a avaliação foi feita com base em dados divulgados em duas plataformas de venda de veículos, bem como as condições físicas do mesmo, e os débitos junto à SEFAZ.
3.Conheço do recurso, nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Quanto ao mérito, não assiste razão ao agravante, uma vez que o valor de avaliação do veículo, homologado pelo Juízo, levou em consideração os preços praticados nas plataformas de negociação de veículos, a depreciação face aos danos registrados no bem, além dos débitos provenientes de impostos não quitados pelo proprietário do automóvel. Portanto, reputo como válida a avaliação homologada pela magistrada de 1o Grau.
4.No que se refere ao pleiteado valor residual, melhor sorte não socorre ao agravante, já que na decisão id 104439222 a magistrada consignou que o agravado assumiria o saldo devedor, que, conforme consta dos autos de origem, em maio do corrente ano, era de R$ 8.344,56 (ID Num. 91321999). Portanto, não há que se falar em valor remanescente a ser repassado ao devedor.
5.Agravo CONHECIDO e IMPROVIDO. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.